Tribunal: TJDFT
Processo: 0735116-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735116-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Construtora LA Ltda - ME Embargado: Cristiano Alencar de Sousa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Construtora LA Ltda - ME contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 5541710). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator